Tribunal: TJBA
Processo: 0000760-81.2008.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000760-81.2008.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAJUBA

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: ALAIDE REIS DE MELO

Advogado(s)
:
PABLO PICASSO SILVA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

1.DEMISSÃO DA PARTE AUTORA APELADA EM SETEMBRO DE 2006. EMPREGADA PÚBLICA ESTÁVEL, ADMITIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR VÍNCULO CELETISTA EM AGOSTO DE 1976.

ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSEGURADA PELO ART. 19 ADCT, REITERADO NO ART. 2º DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE APELANTE. DEMISSÃO INCONSTITUCIONAL E ILEGAL. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO QUE SE IMPÕE.
SENTENÇA CONFIRMADA NO PARTICULAR
.

2. PLEITO DE PAGAMENTO DO FGTS. CONDENAÇÃO POR TODO O PERÍODO TRABALHADO (1976-2006). REGIME JURÍDICO CELETISTA ENCERRADO POR FORÇA DO ADVENTO DE NOVO REGIME ESTATUTÁRIO, INTRODUZIDO, EM MARÇO DE 1990, PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL LOCAL. PERCEPÇÃO DE FUNDO DE GARANTIA QUE SE AFIGURA INCOMPATÍVEL COM O REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES, INCLUSIVE DESTA CORTE.
SENTENÇA A QUE SE IMPÕE REFORMA, PARA RESTRINGIR O PERÍODO DE CONDENAÇÃO DE TAL PARCELA, MANTIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.

3. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS E REFLEXOS. PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O ENTE MUNICIPAL. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE SE CONFIRMA.

4. CONSECTÁRIOS LEGAIS - JUROS DE MORA, DESDE A CITAÇÃO, COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA, E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS DEVIDAS, COM FULCRO NO IPCA-E (TEMAS 810-STF E 905-STJ), E, TAXA SELIC, A PARTIR DO ADVENTO DA EC 113/2021.

5. VERBA SUCUMBENCIAL A SER FIXADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME ART. 85, §§ 3º E 4º, II, DO CPC.

RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0000760-81.2008.8.05.0218
, em que figuram, como
Apelante/Interessado,

MUNICÍPIO DE MACAJUBA

e Apelada/Interessada,

ALAIDE REIS DE MELO
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo e à remessa necessária
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça